Tribunal: TCU
Processo: 001.483/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2267/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.483/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Helder Silva de Melo (XXX.582.705-XX); Hubaldo Baren Soares de Freitas (XXX.943.031-XX); Leticia Barbosa de Oliveira (XXX.849.191-XX); Luana Laiame de Oliveira (XXX.086.171-XX); Phelipe Dall Apria Paes de Barros Campos (XXX.306.061-XX); Weber Lara Lima da Silva (XXX.647.841-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.